Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-15.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003333-15.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ALBERTO DE PAIVA DIAS, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA. Foi proferida sentença conjunta nos processos no 0002827-39.2015.8.07.0017 e 0003333-15.2015.8.07.0017. No processo no 0002827-39.2015.8.07.0017 foi proferida decisão sobre o pedido de antecipação de tutela aviado pelo autor, aguardando-se a preclusão da decisão para análise das apelações interpostas. Assim, considerando que o voto também deve ser proferido em conjunto, retornem os autos à Secretaria para que fiquem aguardando o processo no 0002827-39.2015.8.07.0017, devendo ser feita a conclusão nos dois feitos na mesma ocasião. Brasília, 15 de agosto de 2023 18:05:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador